Tribunal: TJDFT
Processo: 0736316-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. LIVRE PACTUAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DOS CÁLCULOS ATUARIAIS. PRESUNÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECLAMAÇÃO ENCAMINHADA À ANS. TUTELA PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DO VALOR ORIGINAL. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela provisória, fixou provisoriamente o valor da mensalidade de plano de saúde coletivo, sob fundamento de possível abusividade no reajuste anual aplicado pela operadora. O contrato em questão prevê a livre pactuação dos valores sem anuência da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Contudo, o reajuste alcançou um percentual de aumento superior a 300% em menos de dois anos, gerando controvérsia quanto à razoabilidade e adequação da majoração aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reajuste aplicado pela operadora ao plano de saúde coletivo configura abusividade por ausência de critérios objetivos e razoabilidade; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo, afastando os efeitos da tutela provisória deferida na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) incide sobre contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ).
4. O art. 6o, inciso VIII, do CDC prevê a facilitação da defesa de direitos dos consumidores hipossuficientes, e o art. 47 do mesmo diploma impõe a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor.
5. A liberdade contratual não é absoluta, devendo observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. O art. 51, inciso IV, do CDC declara nulas as cláusulas que estabeleçam desvantagem excessiva ao consumidor.
6. Nos termos do art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.656/98, a autorização prévia da ANS para reajustes aplica-se apenas aos planos individuais, não abrangendo os contratos coletivos, que, embora sujeitos à livre pactuação, devem observar critérios atuariais objetivos e evitar onerosidade excessiva.
7. O aumento superior a 300% em curto período revela-se, neste momento processual, desproporcional e não fundamentado por cálculos atuariais idôneos, o que indica indícios de abusividade.
8. A operadora não comprovou a observância dos critérios atuariais nem demonstrou justificativas para o percentual aplicado, configurando possível desequilíbrio contratual e afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. A ausência de probabilidade de direito afasta a concessão de efeito suspensivo ao agravo, considerando que não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pela manutenção da decisão que fixou o valor da mensalidade em patamar anterior ao aumento questionado.
10. A preponderância do direito à saúde sobre o direito patrimonial justifica a manutenção da decisão agravada, uma vez que a continuidade do contrato resguarda o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana (art. 6o e art. 194 da CF/1988).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. A abusividade de reajustes de planos coletivos pode ser configurada quando ausentes critérios atuariais objetivos e fundamentação adequada, ainda que a livre pactuação esteja prevista no contrato.
3. A tutela provisória pode ser mantida quando houver indícios de abusividade no aumento das mensalidades, preservando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e o direito à saúde do beneficiário.
Dispositivos relevantes citados:
· CF/1988, arts. 6o, 194.
· CDC, art. 6o, incisos III, IV e VIII; arts. 47; e 51, inciso IV.
· Lei n. 9.656/98, art. 35-E, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, Súmula 608.
· TJDFT, Acórdão 1690516, 07056551620198070020, Rel. Hector Valverde Santanna, 5a Turma Cível, j. 18/04/2023.
· TJDFT, Acórdão 1907676, 0714269-78.2021.8.07.0007, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 21/08/2024.